Tribunal: TCU
Processo: 007.002/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4889/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.002/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Michele Cristina Gabron Geroni (XXX.409.060-XX); Renilda Bueno Trindade (XXX.806.630-XX); Rogerio Boff Borges (XXX.226.400-XX); Tamara da Silva Soares (XXX.602.720-XX); Tatiane Barbosa (XXX.415.020-XX); Viviane Melo da Silva (XXX.424.170-XX); Vlaiani Simas Reis (XXX.944.960-XX); Wagner de Assis Tatsch (XXX.860.830-XX); Willie Malavolta e Silva (XXX.326.980-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.